Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725239-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO GOMES SOUZA AGRAVADO: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luciano Gomes Souza pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em demanda instaurada objetivando a rescisão de compromisso de compra e venda, com restituição de valores pagos, após determinada a associação do feito de origem ao processo no 0709285-49.2024.08.07.0006, a realização de audiência presencial conjunta para saneamento de ambos os feitos, em que se conferirá oportunidade de conciliação das partes, indeferiu pedido de que tal audiência seja realizada na forma telepresencial, por considerar que "a interação física entre os diversos atores processuais favorece o ambiente de conciliação e contribui para o debate, permitindo que se extraia o melhor resultado de cada ato”. Em suas razões, o agravante afirma que o processo tramita na forma exclusivamente digital e que o legislador ordinário elegeu a audiência telepresencial como forma de otimizar a instrução processual. Alega residir em Goiânia, o que torna desarrazoada a exigência de comparecimento presencial, por culminar em custos e ônus de deslocamento interestadual. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a realização da audiência na modalidade virtual, ou, alternativamente, na modalidade híbrida, em substituição à audiência presencial. Em pedido sucessivo, pugna, ainda a título de tutela antecipatória, a suspensão da realização da audiência até o julgamento final do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se configurado o perigo de dano processual, pois, uma vez realizada a audiência na forma presencial, a questão jurídica submetida à Instância revisora restará prejudicada. Isso basta, ademais, para que se constate a admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar a decisão interlocutória recorrida (Tema 988 do colendo STJ). Da mesma forma, a tese recursal, de que a realização da audiência presencial culminará em prejuízo à parte recorrente, quando se revela possível que tal ato seja realizado na modalidade virtual, sem prejuízo para qualquer das partes, é relevante juridicamente. Com outras palavras, a designação de audiência na modalidade presencial, quando o processo tramitar na modalidade digital, bem como ser evidente que o advogado de uma das partes reside em outro Estado da Federação, parece atentar contra o disposto no art. 6o, do CPC, que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ressalte-se, ademais, que esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que deve se realizar “audiência por videoconferência sempre que houver necessidade justificada e ausência de prejuízo à instrução do feito” (TJDFT, AI 0703273-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025). Portanto, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para determinar que a audiência de saneamento do feito, em que se tentará conciliação entre as partes, seja realizada na forma telepresencial. Por outro lado, a determinação de sua realização imediata acabaria por tornar prejudicado o exame do recurso, porque exauriria por completo a tutela jurídica nele perseguida. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar o sobrestamento do processo de origem, bem como do feito associado, até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator